Tribunal: STF
Processo: HC 69830
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
HABEAS  CORPUS. FIXAÇÃO  DA  PENA ACIMA  DO MINIMO
LEGAL.  CRITÉRIO TRIFASICO. INOBSERVANCIA.  ARTIGOS 59 E 68
DO CÓDIGO PENAL.
         I  - A inobservancia  do critério trifasico não e,
em  si, conducente  a nulidade  da sentença,  se a pena for
fixada no minimo legal. Precedentes do STF.
        II - Nulidade que ocorre, na espécie, porque a pena
foi  majorada em  função  da reincidencia - circunstancia
legal   que   deve   ser   apreciada  destacadamente   das
circunstancias judiciais mencionadas no artigo 59 do CP.
         Habeas corpus concedido.